Tribunal: TJMT
Processo: 1029163-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029163-72.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLEYSON CLOVES DO CARMO - CPF: 720.625.091-20 (EMBARGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PRETERIÇÃO COMPROVADA
– ALEGAÇÃO DE
ERRO DE FATO E

OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
ACÓRDÃO MANTIDO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido na Apelação Cível no 1029163-72.2018.8.11.0041 que, por unanimidade,
proveu o recurso
, julgando procedente a pretensão contida na inicial, determinando a imediata nomeação e posse do Apelante.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato, uma vez que a realização de contratação de empresa Ábaco, fornecedora e mão de obra terceirizada pelo CEPROMAT, uma empresa pública, de regime celetista, não implica necessariamente o reconhecimento de haver cargos efetivos disponíveis.

Afirma que não existe preterição quando uma empresa pública promove contratação de mão de obra terceirizada, pois a simples contratação de servidores temporários, por prazo determinado, não induz, por si só, à configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Alega ainda, que o acórdão restou omisso, pois não menciona o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 837.311, decidido sob a sistemática da repercussão geral, no qual fixou tese sobre os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas ofertadas pelo edital.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar o erro de fato e a omissão acima apontadas, e, em caráter infringente, alterar a conclusão do julgamento para o fim de manter a sentença monocrática.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. [id. 90071978]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido na Apelação Cível no 1029163-72.2018.8.11.0041 que, por unanimidade,
proveu o recurso
, julgando procedente a pretensão contida na inicial, determinando a imediata nomeação e posse do Apelante.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“(...) Como se vê, este Egrégio Tribunal de Justiça, nos 3 (três) mandados de segurança aqui citados, reconheceu ofensa a direito líquido e certo, oportunidade em que foram concedidas as seguranças para os Impetrantes que foram classificados em 84o, 89o e 128o lugar.

Se não bastasse isso, restou fundamentado em voto proferido pela eminente relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro no Mandado de Segurança no 78595/2014, julgado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em 05 de fevereiro de 2015, a existência de contratos temporários, oportunidade em que foi concedida a ordem para Impetrante que obteve a 128a classificação, como se vê:

“Afirma que com a existência de 32 (trinta e dois) vagas disponíveis em razão de desistências de nomeações, aliada a existência de 21 (vinte e um) contratos temporários, totalizam a disponibilidade de 53 vagas para o cargo pretendido, o que alcança até a 134a (centésima trigésima quarta) classificação, e pressupõe o direito da impetrante uma vez que classificada na 128a (centésima vigésima oitava) posição.

(...)

Com efeito, é cediço nos autos, a preterição da impetrante e de outros candidatos no certame, uma vez que a omissão do impetrado quanto ao fato de não nomear os candidatos inclusos no cadastro de reserva, existindo vagas, e estas serem ocupadas por terceiros contratados precariamente, praticou desvio de finalidade, em havendo candidato aprovado em cadastro de reserva, deveria nomear e dar posse a tais candidatos.” (GRIFEI).

Partindo dessas premissas, outra conclusão não se pode chegar a não ser reconhecer a ocorrência de uma das hipóteses previstas no posicionamento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015), uma vez que restou clara a existência de vagas em decorrência da desistência de posse de candidatos anteriormente nomeados, bem como a preterição de candidatos em decorrência da abertura, dentro do prazo de validade do concurso objeto da demanda, de outro concurso na CEPROMAT que, por sua vez, cedeu servidores a outros órgãos do Estado.

Assim, diante dos precedentes e das provas produzidas no litígio, tenho que a procedência das pretensões contidas na inicial é medida que se impõe com o reconhecimento do direito a nomeação e posse”

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso, à medida que não padece de erro de fato, omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021